Tribunal: STF
Processo: HC 249246
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão, do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 9):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. AFRONTA AO TEMA 990 DO STF. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONSTATADO. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO. 1. Hipótese em que a defesa não logrou demonstrar a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder no curso das investigações. 2. Investigações que em nada afrontam o entendimento firmado pelo STF com repercussão geral no Tema 990, mas, ao contrário, estão em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte, no sentido da possibilidade de compartilhamento dos Relatórios da Unidade de Inteligência Financeira com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a necessidade de prévia autorização judicial ou de prévia instauração de inquérito policial. 3. Ausência de nulidade da investigação, em razão da existência de investigado com prerrogativa de função. 4. Excesso de prazo não constatado. 5. Agravo regimental desprovido.



    Buscam os impetantes, o reconhecimento de que eivada de nulidade a investigação penal movida em desfavor do paciente – por suposta prática de crimes de diversos crimes contra a administração pública, organização criminosa e lavagem de ativos -, sob o argumento de que, além de não observadas as balizas estabelecidas, por esta Suprema Corte, no julgamento do Tema 990 de RG e sobre a prerrogativa de foro, configurado fishing expedition e excesso de prazo para conclusão do inquérito policial. 



    Indeferido o pedido liminar de sobrestamento “do feito de origem” (eDOC 32), o Ministério Público Federal ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 34). 



    Noticio, ainda, que a Presidência desta Suprema Corte rechaçou a prevenção do Ministro ALEXANDRE DE MORAES, para relatoria do caso, aventada, de pronto, no bojo da RCL 74362, conexa ao presente mandamus (eDOC 41).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não comporta guarida, pois, nada obstante a alegação defensiva, as apontadas ilegalidades não podem ser aferidas de plano.



    2.1. Com efeito, pelo que se colhe dos autos, a preliminar de usurpação de competência foi rechaçada pela Corte Superior porquanto, assim como o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, verificado que (eDOC 29, p. 6):



     “a defesa não logrou demonstrar a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder no curso das investigações. [...] não há clareza quanto ao que se requer, tampouco houve o apontamento de provas das ilegalidades apontadas.



    Nos termos do acórdão a quo, a defesa aduziu que as investigações teriam iniciado bem antes de formalizado o inquérito policial, mas não comprova tal fato de plano, tampouco que as investigações ocorreram sem controle externo.



    [...]



    Por fim, foi devidamente afastada a alegação de nulidade da investigação, em razão da existência de investigado com prerrogativa de função, porque não diz respeito ao paciente. 



    Consoante exposto pelo Ministério Público Federal, em seu parecer: 



    O recorrente não possui foro por prerrogativa de função. Assim, não há nulidade nos atos de investigação relacionados ao recorrente e suas empresas, determinados pelo Juízo Federal de primeiro grau, uma vez que poderão ser ratificados pelo Tribunal Regional Federal, caso haja o declínio de competência. (e-STJ, fl. 1991) 



    Dentro desse panorama, isto é, em que a defesa tece diversos argumentos sem fazer prova de suas alegações, apontando nulidades sem prova mínima correspondente.



    De fato, toda e qualquer investigação, seja em desfavor de um agente público ou não, somente deve ser iniciada quando identificada a presença de justa causa, é dizer, fundadas razões de conduta ilícita, e, ainda que ausente autorização judicial competente prévia, fica sujeita ao pertinente controle jurisdicional, na seara adequada para o exame e aprofundamento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: HC 248730 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. LUIZ FUX, DJe 12.12.2024; HC 248009 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 12.12.2024.



    Ainda assim, à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não é razoável que a simples menção ao nome de agente com foro privilegiado, em diálogo interceptado havido entre dois indivíduos sem foro especial, enseje imediata remessa do material ao Tribunal competente. É preciso o mínimo de plausibilidade das informações”. 



    Nesse sentido, à guisa de exemplo, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à compreensão de que “[a] simples menção de nomes de parlamentares, por pessoas que estão sendo investigadas em inquérito policial, não tem o condão de ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal para o processamento do inquérito, à revelia dos pressupostos necessários para tanto dispostos no art. 102, I, b da Constituição” (RCL 2101 AgR, Plenário, Relator(a) Min. ELLEN GRACIE, DJe 20.07.2002). Menciono, também, os seguintes julgados mais recentes, a reafirmar a persistência dessa orientação:



    “A competência de um órgão julgador é definida pela Constituição ou pela lei mediante a indicação, em um rol taxativo, das causas que teria a atribuição de processar e julgar. Partindo dessa premissa, em nosso ordenamento, somente se considera o juiz natural ou a autoridade competente aquele órgão judiciário cujo poder de julgar decorra de fontes constitucionais diretas ou indiretas. 2. A prerrogativa de foro não tem como objetivo favorecer aqueles que exercem os cargos listados na Constituição, mas garantir a independência do exercício de suas funções, além de evitar manipulações políticas nos julgamentos e a subversão da hierarquia. 3. Segundo a jurisprudência da Corte, a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais” (HC 189115, Primeira Turma, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 22.02.2022, grifei)



    A mera citação ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos em interceptação telefônica judicialmente autorizada, é insuficiente para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Precedentes. (AP 1029 AgR-segundo, Primeira Turma, Relator(a) Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 23.05.2019)



    A jurisprudência da Corte é no sentido de que a simples menção ao nome de autoridades detentoras de prerrogativa de foro, seja em depoimentos prestados por testemunhas ou investigados, seja na captação de diálogos travados por alvos de censura telefônica judicialmente autorizada, assim como a existência de informações, até então, fluidas e dispersas a seu respeito, são insuficientes para o deslocamento da competência para o juízo hierarquicamente superior. Para que haja a atração da causa para o foro competente, é imprescindível a constatação da existência de indícios da participação ativa e concreta do titular da prerrogativa em ilícitos penais. (RHC 135683, Segunda Turma, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, DJe 31.03.2017)



    2.2. Ademais, no que concerne às teses de fishing expedition e de ofensa ao que decidido no Tema 990 de RG, verifica-se haver sido considerado pela Corte Superior o fundamento exarado no âmbito do Tribunal a quo, no sentido de que (eDOC 29, pp. 3-6, grifei):



    [...] ao reverso do destacado pela defesa, apurações preliminares caminharam dentro da legalidade e mesmo da formalidade, já que todos os documentos e apurações foram conjugados na "Verificação Preliminar de Informação no IPL n. 2019.0013697 (Pje n. 0814048-80.2020.4.05.8300)". Em suma, não houve, como dito, investigação às margens de controle externo, senão o contrário. 



    Mas não apenas: desde a formalização das verificações preliminares, o objeto de investigação fora sim antevisto e delimitado, a saber: "Suspeita de que empresa pernambucana de nome PONTUAL DISTRIBUIDORA (CNPJ 03.569.390/0001- 67) estaria envolvida em esquema de apropriação ilícita de recursos públicos que deveriam ser aplicados na área de educação, através da prática de superfaturamento na venda de livros e kits escolares a órgãos estaduais e municipais de Pernambuco, notadamente possíveis irregularidades na contratação, bem como na execução de contratos firmados com a Prefeitura de Recife/PE e com a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco." Na cadência, diante do lastro informativo colhido, em 10/12/2021, foi então, novamente dentro da legalidade e formalidade, deflagrada a ‘Operação Literatus’ (Inquérito Policial nº 2019.0013697-SR/PF/PE, distribuído no PJe sob o nº 0814048- 80.2020.4.05.8300), ocasião em que o juízo, de maneira clara e incisiva: 1) apontou cada um dos investigados; 2) detalhou os fatos antevistos e que seriam objeto de investigação; 3) destacou o acervo probatório que servida de base para a aludida deflagração. Logo, nesse tópico também não há que se falar em ilegalidade, tampouco em abuso de poder. 



    Na cadência, foram deferidas, mas todas elas - como também se infere das medidas cautelares informações trazidas e mesmo das decisões judiciais transcritas - contaram com fundamentação adequada, legal, razoável e munida de justa causa.



    [...]



    Os impetrantes não lograram êxito na tentativa de demonstrar a ocorrência de ilegalidade ou abuso de poder no curso das investigações preliminares realizada pela Delegacia de Repressão a Corrupção e Crimes Financeiros, em razão da notícia de envolvimento da empresa PONTUAL DISTRIBUIDORA em esquema de apropriação ilícita de recursos públicos federais da área de educação, que abrange todas as esferas de governo em território pernambucano, e que redundaram na instauração do Inquérito Policial nº2019.0013697-SR/PF/PE (Pje n. 0814048- 80.2020.4.05.8300). 



    [...]



    No caso, o Inquérito Policial nº 2019.0013697-SR/PF/PE tem por objeto a apuração da prática dos crimes de contratação direta indevida (art. 89 da Lei 8.666/96 - vigente à época dos fatos), peculato (art. 312 do CP e art. 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/67), corrupção ativa e passiva (arts. 317 e 333 do CP), organização criminosa (art. 2º da lei 12.850/13) e lavagem de dinheiro (art. 1º da Lei 9.613/98), sendo o paciente Antônio Fernando Mendes da Silva Júnior investigado, na condição de sócio da empresa PONTUALDISTRIBUIDORA LTDA, que faz parte de um grupo familiar formado por pelo menos 6 (seis) entidades do ramo de livraria e papelaria, indústria gráfica e material de informática e escritório, todas objeto de investigação, não havendo qualquer nulidade nos elementos de informação que subsidiaram a instauração e o posterior trâmite do referido inquérito policial. 



     Considerou, ainda, a Corte Superior, que (eDOC 29, p. 6):



    Restou registrado, por fim, que as investigações em nada afrontam o entendimento firmado pelo STF com repercussão geral no Tema 990, mas, ao contrário, estão em consonância com a tese firmada pela Suprema Corte, no sentido da possibilidade de compartilhamento dos Relatórios da Unidade de Inteligência Financeira com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a necessidade de prévia autorização judicial ou de prévia instauração de inquérito policial. 



    Ao julgar o RE n. 1.055.941-RG/SP, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte teses (Tema n. 990 do STF): É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. 



    De fato, pela leitura das decisões judiciais em referência, não há que se falar na prática de fishing expedition tampouco em ofensa ao Tema 990 de RG.



    De um lado, não há elementos para afirmar que a autoridade policial estivesse à busca de captação indiscriminada de dados, para que, em verdadeira devassa pessoal, pudesse encontrar elementos quaisquer para incriminar os investigados. Pelo que apenas destes autos consta e dentro dos limites do habeas corpus, o que se constata é uma narrativa congruente, embasada e bem articulada, sem que tenha se cristalizado a reprochada pesca probatória. 



    Por outro lado, como deixei consignado, ao decidir a RCL 74362, conexa ao presente writ, à luz do que decidido pelo Plenário desta Suprema Corte, não é possível a defesa da imprestabilidade dos Relatórios de Inteligência Financeira da Receita Federal encaminhados à Polícia Federal, pois, de toda forma, já havia, em verdade, diversos elementos de informação colhidos no bojo da investigação. 



    Diante de todo o exposto, para longe do que sustentado pela defesa, a decisão da Corte Superior encontra-se em total harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, não havendo qualquer ilegalidade na colheita das provas.



    É firme o entendimento de que “[n]o Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira” (RCL 61944 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 28.05.2024).



    Dessarte, assim também inexistente a incidência na vedada pescaria probatória, seja porque presentes elementos indicativos de operações atípicas seja porque esta Suprema Corte, de toda forma, considera legítimo o encontro fortuito de provas, inclusive quanto proveniente de ato de cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal.



    Inviável identificar a alegada ocorrência de fishing expedition, uma vez que as informações compartilhadas são legais e o inquérito iniciou-se com base em fatos específicos e circunscritos. Ademais, “[r]elativamente à tese sobre a necessidade de a pessoa representada figurar formalmente no polo passivo da investigação, o Plenário desta Suprema Corte já decidiu que a polícia ‘investiga os fatos e, dessa forma, pode ocorrer o encontro fortuito de provas contra pessoas ainda não formalmente indiciadas, como se deu no caso em análise quanto ao recorrente’ (AO 2.093, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10.10.2019)” (Pet 9.421, Tribunal Pleno, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, julgado em 13.12.2022, DJe 19.12.2022). 



    Outrossim, a demanda requer imersão fático-probatória nos elementos colhidos na fase preliminar da persecução penal, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido, à guisa de exemplo, HC 212.682 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022; HC 239011 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Dias Toffoli, DJe 30.04.2024; RHC 224808 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Rosa Weber, DJe 18.04.2022.



    Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do habeas corpus para se revolver fatos e provas e glosar aqueles que ampararam a conclusão das instâncias ordinárias, em especial quando na etapa embrionária. (HC 137695, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 10/10/2016). No mesmo sentido: RHC 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 04/05/2012; RHC 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/05/2014; HC 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/03/2014; e o HC 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03/05/2012.



    2.3. Por fim, como bem pontuado no parecer ministerial, na situação posta sob exame (eDOC 34, pp. 4-5):



    [...] não se cogita de patente ilegalidade pelo excesso de prazo, diante da complexidade da causa e do regular prosseguimento dos atos processuais (fls. 383/388). 



    Com efeito, ‘a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a configurar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de: (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal’ (STF, AP 937 QO, Primeira turma, DJe 11/10/2024). ”.



    3. Atento, pois, aos limites cognitivos da via eleita, não identificada situação manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou que imprima constrangimento ilegal ao paciente, com fulcro nos arts. 21, §1º, e 192, ambos do RISTF, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente